Tribunal: TJMT
Processo: 1019016-96.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019016-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA CRISTIANE DA SILVA LIRA - CPF: 037.232.621-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INCONTESTE – ESCASSEZ PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente, além de corroborada por outros elementos de provas, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, de rigor a reforma da sentença para absolver o apelante do delito, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS VAZ DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1019016-96.2021.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§9º, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
,

além do pagamento do valor de
R$ 1.212,00
(um mil, duzentos e doze reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração
.

Irresignado, pugna o apelante nas razões recursais de ID 180918548, pela reforma da sentença,
objetivando sua
absolvição
, sob o viés da ausência de provas para subsidiar a condenação. Subsidiariamente,
postula o
redimensionamento da pena
, a fim de que seja afastada a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
.

Nas contrarrazões respectivas disponíveis no
ID 180918551
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer a manutenção da sentença, com consequente desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado sob o
ID 186557650,
opinou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja reajustada a pena imposta.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA,
foi denunciado

pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9º, do CP, porque, no dia 21/03/2021, por volta das 06h00, na residência comum, localizada na Rua A 10, 3425, Bairro Pedra 90, em Rondonópolis/MT, utilizou-se de uma faca para ofender a integridade corporal e a saúde de sua companheira
Débora Cristiane da Silva Lira
, causando escoriações em região glútea direita, ferida contusa nos dedos da mão direita e face posterior de braço direito.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, condenando o ora recorrente pela prática do crime de
lesão corporal em âmbito doméstico
, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

1.

Do pleito absolutório:

No cenário relatado, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório

aduzindo que não há nos autos provas de que, de fato, tenha agredido sua companheira.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que
razão assiste à defesa
quanto à
fragilidade das provas produzidas
.

Embora na fase extraprocessual tenham sido constatados indícios da prática da infração pelo réu, as escassas provas produzidas no curso da persecução penal em juízo não foram capazes de confirmá-los com a robustez exigida para a prolação de um decreto condenatório.

Destarte, reafirmando o deficiente acervo probatório, constato que na fase investigativa apenas a ofendida e o acusado foram ouvidos, não havendo menção a testemunhas ou informantes; além disso, fora confeccionado Laudo de Lesão Corporal (ID

180918480, pág. 18/20) que atestou a presença de escoriação em região glútea direita e feridas contusas em dedos da mão direita e face posterior do braço direito da vítima.

Naquela oportunidade, a ofendida
Débora Cristiane da Silva Lira
relatou (ID 180918480, pág. 8/9) que
MARCOS
teria lhe agredido com uma faca, após uma discussão do casal, afirmando que quando ele a atacou, para se proteger, colocou sua mão na frente, sendo atingida no seu dedo anelar esquerdo.

O acusado, por sua vez, perante a autoridade policial (ID 180918480, pág. 33/34) aduziu que durante discussão do casal, a vítima
“foi para cima dele”

sic
com uma faca e, para se defender, ele bateu com um cabo de um rodo na mão dela.

Em juízo
(ID 180918540)
somente o réu foi ouvido
e este, inicialmente, afirmou não se recordar dos fatos, mas depois ratificou a versão narrada em sede inquisitiva,
alegando ter agido em legítima defesa
.

Nesse contexto, embora não se descure que nos
crimes e contravenções penais praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado; para que o relato da ofendida seja suficiente para sustentar a prolação de um édito condenatório, é necessário que ele seja
seguro e coerente, além de corroborado por outros elementos de provas
ou, no mínimo, não desabonado por qualquer deles.

Na hipótese concreta, como mencionado, a
vítima não foi localizada para depor em juízo
e também
não foram ouvidas quaisquer outras testemunhas
, de modo que a sua versão não restou seguramente confirmada.

Além disso, em que pese não se ignorar as conclusões do laudo pericial acostado aos autos, notadamente, por ser uma prova irrepetível, dada
a insuficiência de provas judicializadas
, resta impossível afirmar indene de dúvidas que tais lesões foram provenientes de uma ação do réu, principalmente, diante da narrativa sustentada por ele, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, sugerindo a tese de legítima defesa.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“(...)
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
,
principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos
, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas,
de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer nº 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe (...).” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(TJMT, N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Assim,
não se ignora ser possível que o réu tenha desferido golpe contra a vítima voluntariamente, enquanto discutia com ela e na intenção de machucá-la. Entretanto
, não existe prova conclusiva acerca das circunstâncias do fato
e,
como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a menor hesitação sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Diante disso, constatada a anemia do conjunto probatório, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver o réu da infração contra ele imputada.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à dosimetria penal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
para, com fulcro no art. 386, VII, do CPP,
absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta típica descrita no art. 129, §9º, do CP, apurada nos autos da ação penal n. 1019016-96.2021.8.11.0003, que tramitou no d. juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023